Tribunal: TJSP
Processo: 2259037-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. "HABEAS CORPUS". RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO.

Impetração que busca a reforma da decisão proferida no curso da execução para aplicação de novatio legis in mellius, com percentual de cumprimento do interregno de 40% da pena, exigido aos sentenciados não reincidentes, para progressão de regime prisional. Descabimento.

Excepcional conhecimento da ação, a despeito de claro manejo

Ementa:

EXECUÇÃO PENAL. "HABEAS CORPUS". RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO.

Impetração que busca a reforma da decisão proferida no curso da execução para aplicação de novatio legis in mellius, com percentual de cumprimento do interregno de 40% da pena, exigido aos sentenciados não reincidentes, para progressão de regime prisional. Descabimento.

Excepcional conhecimento da ação, a despeito de claro manejo inadequado do remédio heroico, diante de determinação do C. STJ. Decisão homologatória de cálculo de progressão de regime prevendo a necessidade do cumprimento da fração de 3/5 da pena. Lei no 13.964/2019 que não exigiu a condição de reincidência específica. Aplicação do lapso de 60%, equivalente à fração de 3/5 (três quintos), prevista no revogado artigo 2o, §2o, da Lei no 8.072/1990. Artigo 112, inc. VII, da LEP que não faz referência à reincidência específica para incidência do lapso de 60% da reprimenda para a progressão de regime. Impossibilidade de aplicação do lapso de 40% previsto no inc. V, do art. 112, da LEP, porque destinado com exclusividade aos sentenciados primários. Precedentes deste E. TJ/SP. Manutenção da decisão.

Ordem denegada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2259037-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente CAIO
HENRIQUE MACHADO COELHO e Impetrante MATHEUS FERNANDO DA
SILVA DOS SANTOS, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 6a RAJ
– COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO – S.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259037-42.2020.8.26.0000 -Voto no 20.483.
2
HABEAS CORPUS No 2259037-42.2020.8.26.0000.
Impetrante: Advogado, Doutor Matheus Fernando da Silva dos
Santos.
Paciente: CAIO HENRIQUE MACHADO COELHO.
Origem: Departamento de Execução Criminal (Deecrim 6a RAJ).
Comarca: Ribeirão Preto.
VOTO No 20.483.
EXECUÇÃO
PENAL.
“HABEAS
CORPUS”.
RETIFICAÇÃO
DE
CÁLCULO.
Impetração que busca a reforma da
decisão proferida no curso da execução
para aplicação de novatio legis in mellius,
com
percentual
de
cumprimento
do
interregno de 40% da pena, exigido aos
sentenciados não reincidentes, para progressão de regime prisional. Descabimento.
Excepcional conhecimento da ação, a
despeito de claro manejo inadequado do
remédio heroico, diante de determinação
do C. STJ. Decisão homologatória de
cálculo de progressão de regime prevendo
a necessidade do cumprimento da fração
de 3/5 da pena. Lei no 13.964/2019 que
não exigiu a condição de reincidência
específica. Aplicação do lapso de 60%,
equivalente à fração de 3/5 (três quintos),
prevista no revogado artigo 2o, §2o, da Lei
no 8.072/1990. Artigo 112, inc. VII, da LEP
que não faz referência à reincidência
específica para incidência do lapso de
60% da reprimenda para a progressão de
regime. Impossibilidade de aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259037-42.2020.8.26.0000 -Voto no 20.483.
3
lapso de 40% previsto no inc. V, do art.
112, da LEP, porque destinado com
exclusividade aos sentenciados primários.
Precedentes deste E. TJ/SP. Manutenção
da decisão.
Ordem denegada
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/10), com pedido liminar, proposta pelo Advogado,
Doutor Matheus Fernando da Silva dos Santos, em
benefício de CAIO HENRIQUE MACHADO COELHO.

Consta que o paciente cumpre pena na
Penitenciária
de
Ribeirão
Preto
(Execução
no
0009284-38.2019.8.26.0496). Postulada a retificação de cálculo
de penas, o Juiz das Execuções considerou o paciente
como reincidente específico indicando a fração de 3/5 (três
quintos), ou seja, 60%, para fins de progressão ao regime
semiaberto, em decisão sem fundamentação idônea.
Alega, em síntese, que o paciente não é reincidente
específico e, por isso, deve ser adotado no cálculo o lapso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259037-42.2020.8.26.0000 -Voto no 20.483.
4
de cumprimento de 40%, previsto no inciso V, do artigo
112 da LEP, por ser mais favorável.
O impetrante, então, indicando o Juiz de
Direito do Departamento de Execução Criminal (Deecrim 6a
RAJ), como “autoridade coatora”, menciona caracterizado
constrangimento ilegal na decisão referida, razão pela qual
pretende sua reforma para aplicar a lei mais benéfica,
retificando-se o cálculo de penas para constar o percentual
de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime
prisional, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso
V, da Lei de Execução Penal. No mérito, aguarda
confirmação da liminar eventualmente deferida.
A ordem foi indeferida liminarmente, pela
inadequação da via eleita, por não ser substitutivo de
recurso próprio (fls. 222/227).
Acórdão,
no
entanto,
que
foi
desconsiderado pelo colendo Superior Tribunal de
Justiça, o qual CONCEDEU ORDEM DE HABEAS
CORPUS, para determinar que esta Corte aprecie o mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259037-42.2020.8.26.0000 -Voto no 20.483.
5
do HC, decidindo como entender de direito (fls. 232/235).
Informações prestadas pela autoridade
coatora (fls. 243/248).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não conhecimento ou, caso conhecido, pela
denegação da ordem (fls.251/260).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
A decisão impugnada foi assim motivada:
“VISTOS. O cálculo de pena elaborado encontra-se correto, pois em
conformidade com os acontecimentos processuais e com as normas de
regência, tanto assim que as partes não apresentaram, a respeito,
impugnação especificada. Posto isso, HOMOLOGO o cálculo de pena
elaborado. A Direção da unidade prisional, acessando os autos, deverá
entregar cópia do cálculo de penas ao sentenciado CAIO HENRIQUE
MACHADO COELHO, MTR: 937984-3, RG: 48.766.824, RJI: 192658648-79,
Penitenciária de Ribeirão Preto + Alta de Progressão, providenciando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259037-42.2020.8.26.0000 -Voto no 20.483.
6
arquivamento de via no prontuário respectivo. Em observância ao princípio da
duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), a presente decisão
servirá de ofício. Intimem-se as partes. Ribeirão Preto, 26 de outubro de 2020”
(fls. 170, dos autos principais).
Pois bem, em que pese claro manejo
inadequado do remédio heroico, em caráter excepcional,
diante do quanto determinado pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, passa-se a análise do mérito.
Conforme verificado dos autos, cuida-se
de penitente, reincidente específico em cumprimento de
pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, oriunda de
condenação, por prática de tráfico de drogas (artigo 33,
“caput”, da Lei n° 11.343/06
sentença juntada 14-18, dos autos de
execução). Início de cumprimento de pena em 02/02/2019,
em
regime
fechado,
e
vencimento
previsto
para
21/11/2025 (conforme informações contidas na “ficha do réu” - fls. 28-29,
dos autos digitais de execução ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259037-42.2020.8.26.0000 -Voto no 20.483.
7
Com
efeito,
ainda
que
não
fosse
considerado reincidente específico, o inciso VII, do artigo
112 da Lei de Execução Penal, acrescido após a edição da
Lei n° 13.964/19, faz menção à reincidência genérica:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for
primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou
grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave
ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for
primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou
grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave
ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se
for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado,
com resultado morte, se for primário, vedado o livramento
condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo,
de organização criminosa estruturada para a prática de crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259037-42.2020.8.26.0000 -Voto no 20.483.
8
hediondo ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia
privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;”
(destaquei).
Ora, a Lei n ° 13.964/2019, que introduziu
na legislação pátria o denominado Pacote Anticrime,
visava, como se sabe, impor maior rigorismo no combate
ao crime organizado e violento, assim como aos crimes de
corrupção.
Assim, não corresponde à melhor técnica
interpretar a redação do inciso VII, do artigo 112, da Lei de
Execução Penal para afirmar que a expressão “reincidente
na prática de crime hediondo ou equiparado” refere-se
unicamente a sentenciados reincidentes específicos, além
disso, não prevalece a tese visando a adoção do lapso
previsto no inciso V do artigo 112 da Lei de Execução
Penal, ao reincidente comum, dispositivo este que, sem
margem a dúvidas, é aplicável, exclusivamente, “se for
primário” o sentenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259037-42.2020.8.26.0000 -Voto no 20.483.
9
No caso em apreço, é incontroverso que o
agravante é reincidente, não só, é reincidente específico, o que foi reconhecido em sentença condenatória, além de tal informação constar
expressamente da ficha do réu (respectivamente fls. 14-18 e 28-29,
dos autos digitais e execução). Dessa forma, deve ser aplicada a
fração de 3/5 (três quintos) ou 60% para a progressão do
regime.
Neste sentido, os seguintes precedentes
desta Col. 9a Câmara de Direito Criminal:
“Agravo em execução. Decisão homologatória de
cálculo de progressão de regime prevendo a
necessidade do cumprimento da fração de 3/5 da
pena. Insurgência defensiva. Não acolhimento.
Artigo 112, inc. VII, da LEP que não faz
referência à reincidência específica para
incidência do lapso de 60% da reprimenda
para a progressão de regime. Impossibilidade
de aplicação do lapso de 40% previsto no inc.
V, do art. 112, da LEP, porque destinado com
exclusividade aos sentenciados primários.
Precedentes deste E. TJSP. Decisão hostilizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259037-42.2020.8.26.0000 -Voto no 20.483.
10
mantida. Agravo não provido.” (TJ-SP: Agravo em
Execução Penal no 0005801-45.2020.8.26.0502,
9a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Sérgio
Coelho, j. 23/07/2020, v.u. - destaquei);
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Progressão
de regime Retificação de cálculo Sentenciado
reincidente não específico em delito hediondo ou
equiparado Pleito de aplicação de novatio legis
in mellius, com percentual de cumprimento do
interregno de 40% da pena, exigido aos
sentenciados não reincidentes, para progressão
de regime prisional
Descabimento
Lei no
13.964/2019 que não exigiu a condição de
reincidência específica
Aplicação do lapso
de 60%, equivalente à fração de 3/5 (três
quintos), prevista no revogado artigo 2o, §2o,
da Lei no 8.072/1990 Manutenção da decisão
AGRAVO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP: Agravo em
Execução Penal no0001209-34.2020.8.26.0509,
9a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Silmar
Fernandes, j. 14/07/2020, v.u. - destaquei).
Ressalte-se que a Lei no 13.964/2019
sequer faz menção ao termo reincidente específico, de
modo que, se o legislador não fez tal distinção, não cabe
ao julgador fazê-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259037-42.2020.8.26.0000 -Voto no 20.483.
11
Do existente, não se vislumbra qualquer
ilegalidade a ser corrigida via “habeas corpus”.
Do exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR